Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800722-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA, POSTO PARAGOMINAS LTDA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PARÁGRAFO DO VOTO REFERENTE A RECURSO CONEXO DIVERSO. RETIFICAÇÃO SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE CLARA A RESPEITO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INCIDENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Há erro material quanto existe informação equivocada no julgado, p. ex. equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

3. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

4. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar erro material, não importando, contudo, em qualquer alteração da fundamentação e nem do dispositivo.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800722-39.2020.8.14.0000.

EMBARGANTE: POSTO PARAGOMINAS LTDA, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA

Advogado: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO, BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES

EMBARGADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado: GUIDO ROGÉRIO MACEDO SILVEIRA FILHO

E
V. ACÓRDÃO DE ID Nº. 5899568

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, oposto por
CAMILLO ULIANA E OUTROS
,
em face do V. Acórdão de ID nº.
5899568
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de leilão, bem como julgou prejudicado o agravo interno aviado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões (ID n. 4948087), os embargantes alegam que haveria
erro material
e
obscuridade

no acórdão recorrido.

No mérito, aduzem que o acórdão conteria
erro material
por referir no relatório que se trataria de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos declaratórios que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, o que não corresponde à realidade dos autos. Na realidade, tal matéria foi tratada em outro recurso, qual seja, o AI n.º 0808207-27.2019.8.14.0000, que inclusive foi julgado na mesma sessão do Plenário Virtual. Assim, requer a retificação do erro material apontado, uma vez que o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do leilão, negando a autorização para o pagamento espontâneo do valor exequendo, priorizando a realização de leilão judicial, em detrimento da ordem legal de cumprimento da execução prevista no Código de Processo Civil.

Sustentam que há obscuridade no julgado colegiado, uma vez que não teria ficado claro se o julgamento realizado seria do Agravo de Instrumento (recurso principal) ou do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados.

Embora regularmente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID n. 5087727).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Os embargantes apontam suposta obscuridade e erro material no acórdão.

DOU PARCIAL AO RECURSO, apenas para retificar erro material no acórdão.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “
erro material
” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

Pois bem.

Analisado os presentes Embargos Declaratórios, verifico que os recorrentes flertam perigosamente com o manejo protelatório dos aclaratórios, não fosse, de fato, a verificação de mero erro material no 1º parágrafo do voto,
in verbis
:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, aplicando multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios no importe de 5% sobre o valor da causa (atualizado).” (ID n. 4899568 – pág. 5)

Obviamente, trata-se de parágrafo que não corresponde ao caso dos autos, mas sim ao feito conexo de n.º 0808207-27.2019.8.14.0000, conclusão a que se chega pela simples leitura do parágrafo inicial do Relatório. Contudo, é impossível deixar de registrar que se trata de “erro material” justificável, dada a profusão de recursos interpostos pelos Embargantes no mesmo processo de origem, o que decerto contribuiu para o ato falho ora verificado.

Em todo caso, há erro material no acórdão, o qual, todavia, não tem o condão de macular o resultado do julgamento.

Como visto no relatório, os embargantes apontam
que o acórdão seria obscuro, porquanto não se conseguiria saber se o que fora julgado pelo colegiado foi o Agravo de Instrumento (recurso principal) ou o Agravo Interno (recurso incidental).

Entretanto, entendo que é manifestamente improcedente o argumento.

A interpretação da decisão não há de levar ao absurdo, sabe-se.

E o que é axiomático, óbvio e pacificado no âmbito do julgado não necessita ser explicitado.

Tampouco ao decisor incumbe “explicar” o teor da decisão tomada, apenas noutros termos, vez que a interpretação do julgado é ônus da condição de parte, não se convolando em expediente didático, posto que técnico.

De qualquer modo, o acórdão é de clareza solar quanto ao enfrentamento do mérito do recurso principal de Agravo de Instrumento, o que é corroborado pela ementa e pelo dispositivo, os quais consignam expressamente que com o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

No próprio voto, esta Relatora indica que, no mérito (cognição exauriente), estaria a manter o mesmo posicionamento adotado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo — e que fora atacada pelo recurso de Agravo Interno.

Portanto, por motivo de celeridade e economia processual, não há qualquer obrigatoriedade em se julgar primeiramente o Agravo Interno, para, somente após, julgar o Agravo de Instrumento, se a questão se confundir com o próprio mérito recursal.

Basta a leitura desapressada do acórdão.

Como se vê, a alegada obscuridade provém de erro de interpretação do julgado pelos embargantes.

O intuito inescondível é, pois, apenas o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, o que é manifestamente incabível na via estreita nos aclaratórios.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, apenas para sanar erro material, suprimindo o 1º parágrafo do voto, o qual se refere a processo conexo diverso, rejeitando a tese de obscuridade. Todavia, sem alteração substancial do julgado.

Ficam desde já advertidas, as partes embargantes, que a oposição de novo recurso sob os mesmos fundamentos poderá implicar na aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de outubro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/11/2021